Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta intitulada Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos.
2. O agravante alega que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e que se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio da parte devedora.
3. Explica a abrangência do sistema e a necessidade de se deferir o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros para que a execução prossiga e o crédito seja quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se nos autos a possibilidade de se realizar a pesquisa de bens da parte devedora pelo sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta do Programa Justiça 4.0 do CNJ que tem a finalidade de auxiliar na localização de bens e ativos de devedores em processos judiciais. Funciona como um sistema de busca centralizado em diversas bases de dados, permitindo a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, o que pode facilitar a identificação de bens passíveis de penhora.
6. No entanto, o acesso ao SNIPER não é irrestrito. O sistema, por envolver a quebra dos sigilos bancário e fiscal do devedor, exige decisão judicial fundamentada. Essa decisão deve demonstrar que os meios tradicionais de busca de bens foram esgotados ou que há indícios de ocultação patrimonial por parte do devedor. O uso indiscriminado do sistema, sem a devida fundamentação, pode gerar prejuízos à privacidade do investigado.
7. A utilização do SNIPER é legítima e eficaz na busca por bens do devedor, mas deve ser feita de forma criteriosa, respeitando os limites legais e a necessidade de fundamentação da decisão judicial.
8. A decisão de indeferimento deve ser mantida, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, impondo o resguardo das informações obtidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "A utilização do sistema Sniper, ferramenta do CNJ para investigação patrimonial, deve ser precedida de decisão judicial fundamentada que autorize a quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor. O uso indiscriminado do sistema não é permitido, sendo necessária a demonstração de que os meios tradicionais de localização de bens foram esgotados ou que há indícios de ocultação patrimonial."
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1977405, 0747514-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.3.2025, publicado no DJe: 27.3.2025.